Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS AUSENTES. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos dos artigos 1.723 e 1.724 do Código Civil, a união estável, como entidade familiar, requer publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família, ausência de impedimentos para o casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial, e observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como de guarda, sustento e educação dos filhos.

2. Não demonstrado, no caso concreto, a existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre a autora e o réu, antes do matrimônio, não há como ser reconhecida a união estável alegada.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.